Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710224-37.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAZIANE TAVARES ALVES, ESPÓLIO DE OSEIAS LEMOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GLAZIANE TAVARES ALVES EMBARGADO: LUIZ ODILIO DA SILVA, MARIA DO AMPARO LEMOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GLAZIANE TAVARES ALVES e OUTROS em desfavor do Acórdão n.o 1758013, de ID n.o 51737266, sob a alegação de que houve omissão, uma vez que não houve majoração dos honorários. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador